Tribunal: STF
Processo: HC 181925
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS – ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – ADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0068747-90.2016.8.26.0050, condenou o paciente a 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 388 dias-multa, ante o cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o § 4º (causa de diminuição, alusiva a prática por agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa) e 40, inciso VI (causa de aumento alusiva à participação de criança ou adolescente), da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base no mínimo legal, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos. Deixou de observar a atenuante da menoridade relativa, em virtude de a sanção ter sido fixada no mínimo legal. Observou causa de diminuição em 1/3. Fez incindir, na fração de 1/6, a causa de aumento, tornando a pena definitiva. Deixou de substituir a sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, aludindo a gravidade do delito. 
    A Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 543.908/SP, inadmitido pelo Relator.
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato por meio do qual estabelecido regime mais gravoso. Realça as condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, bons antecedentes e emprego fixo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja fixado o direito a regime menos gravoso, com substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. No tocante ao regime de cumprimento da pena, norteia-o, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Tendo em vista a sanção imposta – 3 ano e 10 meses – e a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, surge cabível o aberto.
    Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva direito, não se tratando de reincidente por crime doloso, ficando a sanção em patamar abaixo de 4 anos e sendo positivas as circunstâncias judiciais, é adequada a conversão, uma vez atendidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. 
    3. Defiro a liminar, não nos termos requeridos, mas para suspender, até o julgamento do mérito da impetração, os efeitos do título condenatório concernente ao processo nº 0068747-90.2016.8.26.0050, da Quinta Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator